Tribunal: STF
Processo: ARE 1392473
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (eDOC 5, p. 1): 



    “DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE APTIDÃO PLENA NO EXAME FÍSICO. INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. NULIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STF E TJCE. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE. MAJORAÇÃO (ART. 85, §§ 8º E 11, CPC). 



    1. Ação em que pessoa com deficiência, candidata de concurso público para agente penitenciário, restou inapta na avaliação física, impugnando a legalidade da etapa. 



    2. Portanto, de acordo com a CF/88 e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cabe às pessoas jurídicas de direito público e privado, caso dos apelantes, "garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos", sendo vedada a "restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, (...) admissão (...), bem como exigência de aptidão plena".



     3. A apelada declarou ser pessoa com deficiência desde sua inscrição, bem como requereu exame de aptidão física adaptado à sua condição, sendo flagrantemente ilegal e inconstitucional a bizarra exigência de aptidão plena feita pelo Instituto AOCP e defendida pelo Estado do Ceará, ora apelantes. 



    4. A sentença apelada está conforme a CF/88; o Decreto nº 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007; e com a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 



    5. Recursos de apelação conhecidos e não providos. 



    6. Majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de R$700,00 (setecentos reais) para R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC.”



    Os embargos de declaração opostos foram improvidos (eDOC 9).



    No recurso extraordinário interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º, 5º, caput, 37, I e II, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 7, pp. 11/12):



    “a realização de testes físicos por pessoas deficientes deve seguir padrões objetivos, como forma de ponderar pela igualdade, mas sem desprezar os demais valores constitucionais que devem reger os certames públicos. Tal posição é corroborada pelo fato que a legislação privilegia o uso de tecnologias assertivas para igualar os candidatos com deficiência aos demais candidatos, situação totalmente diferente é a mudança das etapas/ provas previstas no edital ao qual o candidato já aderiu quando de sua inscrição, isso é o que a autora pretende discutir, desta feita, a mesma vê como ilegal a negativa pela Administração de sua pretensão de mudança dos critérios de avaliação previstos no edital, como por exemplo, a mudança do salto em distância pela flexão de braço, pedidos esses conforme demonstrado não são legítimos.” 



    A Vice-Presidência do TJCE inadmitiu o recurso ante o óbice da súmula 282 do STF (eDOC 11).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    Verifica-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6.476, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 16.09.2021, fixou as seguintes teses:



    I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos; II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Além disso, conforme se depreende da leitura da ementa, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TESTE FÍSICO. REPROVAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUANTO À RAZOABILIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE-AgR 897.171, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.10.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.3.2018. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM EDITAL. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA EXIGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da Súmula 512/STF.” (RE-AgR 1.088.556, de minha lavra, Segunda Turma, DJe 21.8.2018)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento." (AI 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17.3.2015).



    Por último, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente